Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-60.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação – Condomínio – Ação anulatória cumulada com obrigação de não fazer impeditiva de obra nova – Arguição de nulidade de assembleia – Descabimento – Colocação de muretas e vidros no recuo frontal – Obras úteis que exigem maioria simples – Quórum atendido – Ausência de alteração da fachada – Sentença mantida.

A obra em questão se limita à revitalização do local, mediante a

Ementa:

Apelação – Condomínio – Ação anulatória cumulada com obrigação de não fazer impeditiva de obra nova – Arguição de nulidade de assembleia – Descabimento – Colocação de muretas e vidros no recuo frontal – Obras úteis que exigem maioria simples – Quórum atendido – Ausência de alteração da fachada – Sentença mantida.

A obra em questão se limita à revitalização do local, mediante a construção de muretas de concreto e instalação de vidros transparentes em frente à área das lojas, denominada "recuo frontal", para evitar situações corriqueiras de brigas, furtos, e moradores de ruas que se abrigam no local, visando, de forma geral, a segurança dos próprios condôminos. – Frisa-se que a vida em condomínio exige tolerância e bom senso, devendo a vontade do condomínio emitida na ocasião destinada para tal, entenda-se a assembleia, prevalecer.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-60.2018.8.26.0562
Voto n.o 44.151 - mms
1
Registro: 2020.0000713982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004511-60.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes MANOEL
ANTONIO VAZ e MARIA DA NATIVIDADE VAZ, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ITÁ UBÁ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-60.2018.8.26.0562
Voto n.o 44.151 - mms
2
Apelação no 1004511-60.2018.8.26.0562
Apelantes: Manoel Antonio Vaz; Maria da Natividade Vaz
Apelado:
Condomínio Edifício Itá Ubá
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Rafael da Cruz Gouveia Linardi

VOTO N.o 44.151
Apelação Condomínio Ação anulatória cumulada com
obrigação de não fazer impeditiva de obra nova Arguição de
nulidade de assembleia
Descabimento
Colocação de
muretas e vidros no recuo frontal Obras úteis que exigem
maioria simples Quórum atendido Ausência de alteração da
fachada Sentença mantida.
A obra em questão se limita à revitalização do local, mediante
a construção de muretas de concreto e instalação de vidros
transparentes em frente à área das lojas, denominada “recuo
frontal”, para evitar situações corriqueiras de brigas, furtos, e
moradores de ruas que se abrigam no local, visando, de forma
geral, a segurança dos próprios condôminos. Frisa-se que a
vida em condomínio exige tolerância e bom senso, devendo a
vontade do condomínio emitida na ocasião destinada para tal,
entenda-se a assembleia, prevalecer.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
874/877
julgou
improcedente a ação, condenando os autores, em razão da sucumbência, a
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados por equidade em R$ 1.000,00.
Apelação dos autores a fls. 880/903 arguindo, em
síntese, que a obra irá alterar a fachada do condomínio e prejudicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-60.2018.8.26.0562
Voto n.o 44.151 - mms
3
visibilidade das lojas comerciais; que a assembleia na qual houve a votação
não teve quórum qualificado como prevê a convenção; que a referida
assembleia foi ordinária, quando deveria ser extraordinária; que a obra foi
indeferida pela Municipalidade; argui a ocorrência de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado; pede a anulação da sentença,
ou, alternativamente, a procedência da ação. Vieram contrarrazões a fls.
909/931.
Os autos retornaram a esta Câmara após decisão
da Colenda Turma Especial que julgou conflito de competência (fls.
1015/1022).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória cumulada com
obrigação de não fazer impeditiva de obra nova, na qual os autores narram
ser proprietários das unidades 09 e 17 situadas no pavimento térreo do
condomínio réu, com destinação a uso comercial. Relatam que a atual
síndica, após sua posse no cargo, passou a impor empecilhos ao exercício
da atividade comercial pelos condôminos, dentro os quais resistência à
renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), e
aprovação em assembleia ordinária realizada em 16.01.2016 da alteração
da fachada condominial, com a construção de muro. Afirmam que o
quórum de aprovação contrariou o disposto na convenção e que as novas
instalações oferecem grandes prejuízos ao exercício comercial, sobretudo o
trânsito de pedestres.
De início, cumpre destacar que os demais
proprietários de unidades comerciais do condomínio também ingressaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-60.2018.8.26.0562
Voto n.o 44.151 - mms
4
com ação similar a esta, objetivando, entre outros, a nulidade da
assembleia e o impedimento de realização da obra de alteração da área em
questão. Também foi proposta ação pelo condomínio contra outros
condôminos da área comercial, em razão de utilização desta área. De
qualquer forma, como decidido pela Colenda Turma Especial, cuidam-se
de objetos diferentes em cada uma das ações (fls. 1015/1022), de modo
que não se há de falar em coisa julgada ou perda do objeto.
A priori, incabível a arguição de cerceamento de
defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras
provas. Conforme à norma disposta no art. 370, parágrafo único, do CPC,
o juiz indeferirá as diligências inúteis. A produção de prova pericial no
caso sob exame era desnecessária, ante a vasta prova documental.
Os autores arguem a nulidade da assembleia que
aprovou a obra, alvo de descontentamento dos condôminos proprietários
das lojas. Contudo, como bem afirmou o douto magistrado, a obra em
questão se limita à revitalização do local, mediante a construção de
muretas de concreto e instalação de vidros transparentes em frente à área
das lojas, denominada “recuo frontal”, para evitar situações corriqueiras de
brigas, furtos, e moradores de ruas que se abrigam no local, visando, de
forma geral, a segurança dos próprios condôminos.
Observa-se que os apelantes reclamam a falta de
acesso que a obra causaria, contudo, razão não há para acolher tal pleito.
Trata-se de um condomínio, em grande parte residencial, e a colocação de
muretas e vidros de forma alguma irá contrariar o disposto na convenção
sobre o livre acesso às áreas comuns, uma vez que a obra não impedirá este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-60.2018.8.26.0562
Voto n.o 44.151 - mms
5
acesso, nem mesmo a visibilidade da área comercial, uma vez que os
vidros são transparentes e as muretas são baixas.
Nesse ínterim, pelos documentos trazidos aos
autos, não se pode concluir que a obra em questão irá alterar a fachada do
condomínio como um todo, mas sim, seu “recuo frontal” de modo a
proporcionar maior segurança ao próprio condomínio, podendo ser
consideradas obras úteis, para as quais se exige voto da maioria simples
(art. 1341, II, do CC) fls. 427/428; 437/556.
A assembleia em questão aprovou a obra com
trinta votos dos presentes, contra seis votos desfavoráveis (fls. 29/35). De
igual forma, não se há de falar em exigência de assembleia
“extraordinária” para tal fim. Atendidas as exigências legais, razão não há
para alterar o que foi decidido em primeiro grau, devendo-se manter a r.
sentença.
Frisa-se que a vida em condomínio exige
tolerância e bom senso, devendo a vontade do condomínio emitida na
ocasião destinada para tal, entenda-se a assembleia, prevalecer.
Derradeiramente, a análise da aprovação ou não
da obra realizada pelo órgão competente do Município de Santos não cabe
a esta Câmara, devendo ser feita pela via adequada.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais fica majorado para R$ 1.100,00 (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica